Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VALORES. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. PENHORA CABÍVEL. PRINCÍPIO MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. VALOR ÍNFIMO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada pelo SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade manter a penhorar dos valores encontrados em conta da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC.
4. No caso dos autos, a parte executada não demonstra a origem dos valores penhorados, inexistindo qualquer demonstração de impenhorabilidade, sendo necessário entender que a parte executada, ora agravante, não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. Correta a decisão agravada.
5. No caso dos autos, o valor penhorado não é ínfimo, não havendo que se falar em liberação dos valores aplicando-se o argumento de aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933976 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível, Acórdão 1930764 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível, Acórdão 1921362 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.